Tribunal: TJDFT
Processo: 0716924-46.2023.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE IPTU/TLP. PROTESTO INDEVIDO POR OMISSÃO NA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais decorrentes do inadimplemento contratual relativo à cessão de direitos sobre imóvel. O inadimplemento consistiu na ausência de pagamento de tributos (IPTU/TLP) e omissão na transferência da titularidade do imóvel, resultando em protestos indevidos em nome da parte cedente. A sentença fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e determinou o pagamento dos tributos devidos desde 2010, além de arbitragem dos honorários com base no valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a omissão do apelado quanto à regularização da titularidade do imóvel ensejou dano moral indenizável, tendo em vista os transtornos experimentados pelo apelante com a cobrança de tributos que não lhe competiam; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios deveriam ser fixados com base no valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula do contrato de cessão de direitos atribui expressamente ao cessionário a responsabilidade pelo pagamento dos tributos a partir do recebimento do imóvel, independentemente de alteração da titularidade junto ao Fisco.
4. A omissão do cessionário em registrar a escritura pública e efetivar a transferência da titularidade gerou protestos indevidos em nome do cedente, caracterizando ato ilícito indenizável.
5. O protesto indevido decorrente de culpa da parte ré configura dano moral presumido, não sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto.
6. A fixação dos danos morais no valor de R$ 5.000,00 encontra respaldo na jurisprudência do tribunal e obedece aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
7. Conforme o Tema Repetitivo 1076 do STJ, quando o valor da condenação é mensurável, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre tal valor, sendo incabível a fixação sobre o valor da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O cessionário de direitos sobre imóvel responde pelos tributos incidentes a partir da posse, ainda que não registrada a transferência da titularidade junto ao Fisco.
2. A omissão em regularizar a titularidade do imóvel e os débitos tributários enseja protesto indevido e caracteriza dano moral in re ipsa.
3. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, quando este for aferível, sendo incabível a fixação por equidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos V e X; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, e 99; CTN, art. 34; Decreto Distrital no 28.445/2007, art. 3o.